Tribunal: TJPA
Processo: 0014805-25.2018.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0014805-25.2018.8.14.0401

EMBARGANTE: CARLOS ALBERTO CUNHA DE OLIVEIRA

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AO ACÓRDÃO DE ID N°. 12215917 – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO EM RELAÇÃO AO PETIÇÃO JUNTADA AOS AUTOS, BEM COMO DE TESE SUSCITADA NAS RAZÕES RECURSAIS DA APELAÇÃO – Rejeição.
Teses devidamente rebatidas, primeiro por despacho proferido por esta desembargadora, bem como pelo acórdão ora impugnado, pelo que não há qualquer omissão ou contradição a ser sanada em sede de Embargos de Declaração.
– EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a Sessão Ordinária do Plenário Virtual, da 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

CARLOS ALBERTO CUNHA DE OLIVEIRA,
por meio dos advogados devidamente constituídos, opôs Embargos de Declaração para fins de prequestionamento, contra o Acórdão de ID n°
12215917
, desta 3ª Turma de Direito Penal, que à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao Recurso de Apelação n°. 0014805-25.2018.8.14.0401.

Alega o embargante que o Acórdão ora impugnado fora omisso, pois não analisou a petição constante do ID 11164252, que trouxe sobre a mudança de entendimento jurisprudencial, quanto a nulidade das provas obtidas por meio ilícito.

E ainda, sustenta ser contraditório, aduzindo que os depoimentos testemunhais não foram uníssonos e harmônicos, tampouco os policiais declararam quais foram as fundadas razões para a abordagem.

Por fim, pleiteia o prequestionamento das matérias arguidas.

Encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça, que se manifestou pela rejeição do recurso oposto em favor de Carlos Alberto Cunha de Oliveira.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, sobre a petição atravessada no recurso, fora devidamente analisada quando do despacho (ID n° 12165548), datado de 13 de dezembro de 2022, em que esta desembargadora aduziu, na parte que nos interessa: “(...) Outrossim, no que se refere ao pedido de juntada da petição (ID n° 11164252), entendo que não influencia na minuta já publicada no plenário virtual, pois a nova jurisprudência juntada pelo causídico, não se trata de precedente qualificado, de maneira que não vincula a decisão deste recurso.”.

Assim, entendo que não houve qualquer omissão quando juntada da petição ora referida, pois devidamente analisada em outra oportunidade.

Quanto a contradição alegada, entendo, que de igual forma, não há como acolher, vez que as teses levantadas pelo apelante no recurso de apelação, restaram analisadas e rebatidas, conforme ementa abaixo transcrita:

APELAÇÃO PENAL
–
ART. 33, DA LEI 11.343/2006 – PENA DE 07 (SETE) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 750 (SETECENTOS E INQUENTA) DIAS MULTA, NO REGIME FECHADO – SUSCITA O APELANTE, A PRELIMINAR DE NULIDADE PELO CERCEAMENTO DE DEFESA, PELA AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO APELANTE PARA COMPARECER NO INTERROGATÓRIO JUDICIAL – Rejeição.
Após a apresentação da Resposta à acusação e recebimento da denúncia, o juiz designou audiência de instrução e julgamento, determinando a intimação pessoal do mesmo para o ato, já que estava sob custódia da SUSIPE, tendo sido solicitado a sua apresentação. No entanto, o diretor do presídio (fls. 135) informou que o apelante encontrava-se foragido do estabelecimento prisional, desde o dia 21 de outubro de 2018, mesmo assim, conforme consta do Termo de Audiência, a defesa técnica do apelante estava presente no ato. Dessa forma, rejeito a preliminar arguida, por ausência de prejuízo concreto sofrido pelo apelante, nos termos do artigo 563, do CPP e ainda em observância ao princípi/o
pas de nullité sans grief,
ou seja, não há nulidade sem prejuízo.
MÉRITO – ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – Improcedência.
Materialidade devidamente comprovada, pelo Laudo definitivo, a autoria, de igual forma, por meio das declarações dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do apelante, prestados em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, tem grande valor probatório, quando de maneira harmônica e uníssona, confirma a autoria da conduta criminosa.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Dessa forma, da análise do acórdão ora impugnado verifica-se que a materialidade restou comprovada pelo Laudo definitivo e a autoria, por intermédio do depoimento das testemunhas de acusação, Policiais Militares que participaram da prisão em flagrante, que foram uníssonos em suas narrativas de que estavam em ronda quando avistaram um veículo, com película escura, em atitude suspeita e ao se aproximarem para realizar a abordagem, o apelante empreendeu fuga no veículo, até colidir e estourar o pneu, sendo então, encontrado dentro do veículo, material entorpecente, acondicionado em forma de tablete dividido em várias embalagens, todos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Portanto, as matérias arguidas nas razões recursais, foram devidamente rebatidas, pelo referido acórdão, de forma que não há como acolher tese alegada, por entender que o recurso em tela visa apenas rediscutir matéria.

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto e ainda, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e rejeito o presente, para manter o acórdão de ID n.
12215917
, em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

DESA.
Maria de
NAZARÉ
Gouveia dos
SANTOS

RELATORA

Belém, 28/11/2023